Tribunal: TJDFT
Processo: 0726365-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726365-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO MARANGONI JUNIOR AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, RAQUEL DE MORAIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSWALDO MARANGONI JUNIOR contra decisão da 5a Vara de Cível de Brasília que, em autos de cumprimento de sentença (PJe no 0214377-37.2011.8.07.0001), indeferiu pedido de penhora e avaliação de bens móveis, utensílios e equipamentos, até o valor da dívida de todos os bens que guarnecessem a residência dos agravados, nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil – CPC (ID – autos originários). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a impenhorabilidade dos móveis residenciais não atinge os de elevador valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida, exceção do próprio dispositivo legal; 2) os agravados residem em uma mansão situada bairro nobre de Brasília/DF, imóvel sob a matrícula 40.880, avaliada no ano 2016 em 3.200.000,00 (três milhões e duzentos reais – ID 45693179, autos originários); 3) esgotamento de outras medidas de excussão patrimonial, todas infrutíferas (penhora do imóvel, considerado bem de família, penhora online, mediante pesquisas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD); 4) possibilidade de averiguação em residência para localização e penhora de móveis suntuosos ou em duplicidade. Preparo recolhido (IDs 38114621/3). Proferida de conhecimento do agravo e intimação dos agravados para contrarrazões (ID 38282492). Pedido de reconsideração da decisão “(...) tendo em vista que existe pedido de antecipação da tutela recursal, conforme se verifica no item 23 do Agravo de Instrumento de ID 38114646.” É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Em atenção à petição de ID 38310027 e em reanálise da petição recursal, apesar do pedido de antecipação da tutela ao final, não há explicitação da sua causa de pedir no corpo da petição recursal nem há referência quanto aos requisitos legais. Para a concessão da tutela recursal, é necessária a demonstração diferenciada dos requisitos previstos nos arts. 299, 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. Esse pleito apenas contextualiza a reforma da decisão agravada, o que será apreciado no julgamento do agravo. Apesar das dificuldades mencionadas pelo agravante, o pedido liminar se confunde com o mérito. Não há argumentação que explicite a existência do periculum in mora (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). Por consequência, diante da ausência da causa de pedir correspondente ao pedido antecipação da tutela, NÃO CONHEÇO do pedido liminar. Aos agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator